Tribunal: TJMT
Processo: 0020270-95.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020270-95.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROZANGELA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 004.035.691-41 (APELADO), NAYDAN APARECIDO DE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 047.590.671-32 (APELADO), RICARDO NUNES DA SILVA FILHO - CPF: 085.175.571-23 (APELADO), CLESIO GONCALVES VIDAL - CPF: 006.145.921-60 (APELADO), THIAGO MARTINS FERREIRA - CPF: 073.244.169-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLURALIDADE DE AGENTES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (ART. 157, §2o, II E V, §2o-A, I DO CÓDIGO PENAL).
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO.
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da participação dos apelados na prática do crime narrado na denúncia, porque foram reconhecidos pela vítima do ilícito, as demais provas produzidas durante a persecução penal restaram insuficientes para condená-los, pois, como dito linhas volvidas, nada de substancial veio para estes autos corroborando os mencionados reconhecimentos, remanescendo, dessa forma, dúvida insuperável acerca da autoria que desautoriza a manutenção da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo d. Representante do
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo i. Magistrado da 2a Vara Criminal de Várzea Grande, que julgou improcedente a denúncia a absolveu os apelados
Clésio Gonçalves, Naydan Aparecido, Ricardo Nunes da Silva Filho e Rozangela Silva de Oliveira
do crime previsto no 157, §2°, inciso II e V, §2°-A, inciso I, do Código Penal, (sentença – Id. 211466815).

Inconformado, tanto o
Parquet
quanto o réu interpuseram recursos.

Nas razões, o Ministério Público requer seja o presente recurso conhecido e provido em sua integralidade, com a consequente reforma do édito absolutório, a fim de que os Apelados sejam condenados como incursos no artigo 157, §2.o, II e V, §2.o-A, I, do Código Penal. (Id. 211466821).

Em resposta ao recurso do Ministério Público, a Defensoria Pública, requer o desprovimento, para que seja mantida a absolvição dos apelados em relação ao crime de roubo qualificado, nos termos da r. sentença (Id. 211466827).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso da defesa (Id. 216112678), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Apelação criminal – Irresignação ministerial – Pleito condenatório – O i. Representante do Ministério Público pugna pela reforma da decisão que absolveu os apelados por insuficiência probatória – Com razão – Provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva – Vítima que reconheceu os apelados – Apelados que praticaram o delito sem utilizar adereço que dificultasse a identificação – Vítima que passou horas ao lado dos acusados, sendo segura a identificação dos criminosos – Crime cometido às ocultas, sendo possível a condenação com base no reconhecimento da vítima – Apelados que já praticaram crimes idênticos, utilizando o mesmo modus operandi – Condenação que se impõe. Pelo provimento do recurso.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que os apelados, Ricardo Nunes da Silva Filho, Clésio Gonçalves Vidal, Naydan Aparecido de Campos
Oliveira e Rosangela Silva de Oliveira foram denunciados por roubo circunstanciado nos temos do art. 157, §2o, II e V, §2o-A, I do Código Penal.

Em síntese, narrou a exordial acusatória que:

“(...) no dia 09.05.2019, por volta das 12h., em Várzea Grande-MT, os acusados, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com um indivíduo não identificado, mediante violência, restrição de liberdade e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo, subtraíram o caminhão Scania/T124 GA4X2NZ 360, cor branca, placa MDK-1240, a carreta Randon, graneleira, de cor branca, placa MDX-8198, documentos pessoais, cartões bancários, dinheiro, roupas, um aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G5 Plus, dentre outros objetos pessoais, todos de propriedade da vítima Thiago Martins Ferreira.”(...) (ID 211466709, p. 25)

Contudo, a sentença ora combatida julgou improcedente a denúncia ofertada e absolveu os réus nos seguintes termos:

“(...)
A
materialidade
delituosa encontra-se comprovada por meio do boletim de ocorrência (id. 73172647 - Pág. 11/13). Resta perquirir sobre a
autoria.

Ao ser indagado sobre os fatos em juízo a vítima, THIAGO MARTINS FERREIRA, declarou que fez suas entregas e foi para o Posto Aldo; que conseguiu um frete via aplicativo para Amanbaí/MS, tendo, então, enviado os dados solicitados e, já na quinta feira lhe fora encaminhada a localização do local em que seria feito o carregamento em Várzea Grande e que, pela foto, dava para ver que era um silo; que quando chegou viu que este era novo e ainda não estava em atividade; que parou na frente e ficou aguardando até, após uns 10 minutos, chegou um veículo Gol, de cor preta, com quatro homens e já lhe renderam; que o quarto homem não foi encontrado e era chamado de Mateiro; que o homem de olhos claros foi quem lhe rendeu, entrou na cabine e apontou o revólver para sua cabeça; que esse homem era o mais perigoso e, em comparação aos demais assaltantes, era o mais cruel; que eles fizeram que dirigisse o caminhão até um posto de gasolina onde havia um lava jato abandonado; que colocou o caminhão embaixo desse lava jato, então foi colocado dentro do carro e começaram a andar; que quando chegaram numa área de mata o amarraram numa árvore e dois dos assaltantes ficaram ali de guarda; que os outros dois saíram para buscar o motorista que iria levar o caminhão para Ponta Porã; que ficou ali desde, mais ou menos, 13h até o dia seguinte por volta das 17h; que a noite os homens voltaram com a mulher que chamavam de Tia; que ela era uma mulher “morenona, grande, cabelo assim grande”; que quando deu umas 15h escutou falando que o caminhão tinha chegado e iriam esperar até a hora que o recebessem para libertá-lo; que depois de uns 10 minutos que eles foram embora o declarante foi para a pista onde pediu ajuda para umas pessoas que estavam trabalhando na via; que foram estas pessoas que chamaram a polícia; que não conseguiu recuperar o caminhão subtraído; que não teve qualquer dúvida ao fazer o reconhecimento fotográfico dos acusados e da mulher; que lhe mandaram fotos de um monte de gente, até de umas meninas que nunca viu; que reconheceu três homens, mas um dos assaltantes não estava entre as fotografias, aquele que chamavam de “Mateiro”; que estava o homem alto, claro, que tem os olhos verdes; o gordinho, baixinho e branco; o moreno magro e alto e a mulher grandona; que “mandaram um monte de foto” mas eu só reconheci os três que estavam no Gol e a mulher “morena, grandona de cabelão”.

Ao ser interrogado em juízo sobre os fatos narrados na denúncia, assim como o fez na fase inquisitorial (id. 73172645 - Pág. 40/41), CLÉSIO GONÇALVES VIDAL negou ter qualquer participação no evento criminoso, afirmando que naquela época trabalhava como motorista de aplicativo e tinha um veículo Logan, de cor branca, o qual era alugado; que no dia do crime estava trabalhando como Uber; que conhece Ricardo, Rozângela e Naydan por causa de Benedito, que era com quem tinha amizade; que já foi condenado pela prática de fatos semelhantes; que não sabe o motivo da vítima ter lhe apontado como um dos autores do crime.

Igualmente, NAYDAN APARECIDO DE CAMPOS OLIVEIRA, em juízo negou a autoria delituosa e alegou que na época dos fatos trabalhava e fazia faculdade e, especificamente no dia do crime estava fazendo prova de estágio; que a vítima pode o estar sendo confundido com alguma outra pessoa; que não tem nenhum motivo para ela dizer que participou do crime, pois sequer a conhecia.

Também a ré ROZANGELA SILVA DE OLIVEIRA em juízo asseverou que não praticou o delito e que desconhece o motivo pelo qual a vítima a apontou como autora do delito.

RICARDO NUNES DA SILVA FILHO, por sua vez, não compareceu em juízo para apresentar sua versão pessoal dos fatos, sendo declarado revel.

Cumpre destacar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que se mostre coerente, coesa e sem contradições e em consonância com os demais elementos probatórios.

Analisando minuciosamente os autos verifico que o reconhecimento fotográfico, que se deu ainda na fase policial, é a única prova a ligar efetivamente os acusados ao fato de que trata a presente ação penal, já que a acusação não logrou êxito em apresentar qualquer outro elemento probatório capaz de indicar que foram eles os autores do roubo que vitimou
Thiago Martins Ferreira
.

Nesta senda, mostra-se imperioso anotar que em casos semelhantes o Superior Tribunal de Justiça sedimentou jurisprudência sobre a obrigatoriedade de observância das formalidades previstas no art.226, do Código de Processo Penal:

“... HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO OBSERVOU O PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. EVIDENTE ILEGALIDADE APTA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. 1. Segundo o entendimento mais recente desta Corte,
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. Hipótese em que a condenação fundou-se em reconhecimento fotográfico feito na fase inquisitorial e posteriormente ratificado em juízo, sem notícia de que tenham sido observadas as regras do art. 226 do Código de Processo Penal e sem a indicação de nenhuma outra prova produzida em desfavor do réu. 3. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para absolver o paciente da prática do crime de roubo majorado nos Autos n. 0367813- 41.2015.8.19.0001, da 41a Vara Criminal da comarca da Capital/RJ. (HC n. 681.704/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Infere-se, pois, que o reconhecimento pessoal e fotográfico constitui prova cujo valor, por si só, é precário, de modo que a sua valoração como apto a fundamentar a convicção do julgador, pressupõe a observância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Repiso, no caso em julgamento, a única prova da autoria delitiva foi o reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima que, em juízo, afirmou que estava trabalhando quando recebeu um envelope com as fotografias dos réus.

Nenhum outro indício concreto existe, já que eles não foram encontrados em poder de qualquer bem de propriedade da vítima, não confessaram em nenhum momento a participação do crime e não foram ouvidas testemunhas que, de forma direta ou indireta, tivessem conhecimento sobre a autoria delituosa.

Outrossim, embora o reconhecimento fotográfico não deva ser, de plano, desprezado como meio de prova, este, por sua fragilidade, isoladamente, não pode servir como fundamento para a condenação penal, sendo exigida para tal, a presença de outros meios de prova obtidas sob o crivo dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (CF/88, art. 5o, LIV), capazes de corroborá-lo.

Assim, averiguadas as provas produzidas durante a instrução processual, não é possível concluir de forma indene de dúvidas que os processados concorreram para a prática do crime, condição que inviabiliza a condenação em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Com efeito, o Código de Processo Penal, em seu art. 156 atribui o ônus da prova deve àquele que apresenta a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório inquestionável sobre a verdade dos fatos.

Não se ignora a possibilidade de que realmente os réus tenham participado do ilícito descrito neste feito, todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do julgador, que não pode condenar se valendo de indícios, ainda que sejam estes fortes indicativos culpa.

No sistema penal pátrio a imprecisão probatória é sinônimo de ausência de certeza, donde decorre que uma pessoa somente poderá ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.
Em casos semelhantes, assim tem se manifestado a jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A CONDENAÇÃO PELO CRIME PATRIMONIAL IMPUTADO AO APELADO NA DENÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A manutenção da sentença absolutória do apelado é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca de sua participação no crime de roubo circunstanciado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o aforismo in dubio pro reo. Recurso desprovido. (N.U 1031132-37.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 10/03/2023).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS [ART. 386, VII, DO CPP] – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ARTIGO 157, §2o, INCISO II, §2o-A, INCISO I, DO CP E ARTIGO 244-B, DA LEI 8069/90] – PLURALIDADE DE RECORRIDOS – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INDICAR, COM SEGURANÇA, A AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL E INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP – PROVA – AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO – COTEJO CALUDICANTE –” IN DUBIO PRO REO “– APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO”. O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória, o que não se evidencia dos autos. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo". (TJ/MT - N.U 0003735-02.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

Nesta seara, faz-se necessário frisar que, embora os elementos probatórios produzidos durante o inquérito policial não devam ser desprezados como meio de prova a embasar uma sentença, somente terão este condão quando encontrarem respaldo nas demais provas produzidas durante a fase judicial e, portanto, submetidos ao crivo do contraditório, princípio este colorário do estado democrático de direito e consagrado pela CF/88 no art. 5o, LV, como garantia fundamental.

Frise-se, por fim, que não cabe aos réus provarem sua inocência, mas ao Estado provar sua culpa de forma cabal, sem deixar margem a qualquer dúvida e, não sendo assim, faz-se obrigatória a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP que consagra o princípio
in dubio pro reo
.

Isto posto, com fundamento no art. 5o, LVII da Constituição Federal e art.386, VII, do CPP,

o juízo julga
IMPROCEDENTE
a denúncia para absolver da imputação que nela foi feita

RICARDO NUNES DA SILVA FILHO, CLÉSIO GONÇALVES VIDAL, NAYDAN APARECIDO DE CAMPOS OLIVEIRA e ROZANGELA SILVA DE OLIVEIRA, já qualificados nos autos.

Havendo bens apreendidos proceda-se a sua restituição, devendo seu destinatário ser intimado para que manifeste seu interesse no prazo recursal desta sentença. Decorrido este prazo e não havendo solicitação da devolução, desde já declaro o perdimento destes, que devem ser encaminhados para a Diretoria do Fórum para a destinação adequada. (...)”

Pois bem.

Acertadamente agiu o magistrado.
Em síntese, o teor das declarações prestadas perante o contraditório e ampla defesa indica, de fato, um
cenário obscuro que não traz a certeza intelectual, moral e jurídica que o juízo necessita para formar seu convencimento
acerca da autoria e condenar os acusados pela prática delitiva, visto que são frágeis. Nesse sentido, embora a palavra da vítima tenha relevância no caso concreto, tem-se do conjunto probatório que os réus negaram a autoria a todo tempo e analisando detidamente os autos, observo que o reconhecimento fotográfico realizado na primeira fase da persecução penal, é a única prova que relaciona os apelados ao fato.

Por conseguinte, embora deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da participação dos apelados na prática do crime narrado na denúncia, porque foram reconhecidos pela vítima do ilícito, as demais provas produzidas durante a persecução penal restaram insuficientes para condená-los, pois, como dito linhas volvidas, nada de substancial veio para estes autos corroborando os mencionados reconhecimentos, remanescendo, dessa forma, dúvida insuperável acerca da autoria que desautoriza a manutenção da sentença.

Como se sabe, meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para dar ensejo a uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do acusado, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, eis que, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem indubitavelmente a autoria delitiva,
consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do
favor rei
. Ou seja,
remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição
, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia. (...) (AgRg no HC n. 699.588/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe de 14/3/2022
).

Ante o exposto, conheço da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025